Tribunal: TJES
Processo: 5027300-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027300-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO ARGOLO DO CARMO
RECORRIDO: CONDOMINIO ROSSI PRACAS RESERVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027300-34.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MARCO ANTÔNIO ARGOLO DO CARMO

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO ROSSI PRAÇAS RESERVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. DANO MATERIAL. FALHA DO SENSOR DO PORTÃO. DANOS NO VEÍCULO DO MORADOR. DANOS SOMENTE NA TAMPA DO PORTA-MALAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais c/c danos morais ajuizada por MARCO ANTÔNIO ARGOLO DO CARMO em face de CONDOMÍNIO ROSSI PRAÇAS RESERVA

Em síntese, a parte autora alega que no dia 22 de fevereiro de 2022 ao sair do condomínio, se deparou com um micro-ônibus escolar parado na frente da garagem para o desembarque das crianças, por isso, se viu obrigado a parar com o veículo. Todavia, o sensor do portão falhou e este fechou em cima do porta-malas do veículo.

Em razão do fato, acionou o síndico que compareceu no local, fez uma anotação no livro do condomínio e começou a trocar e-mails com o síndico a fim de ter o dano em seu veículo reparado. No entanto, tanto o síndico, quanto o conselho se opuseram a ressarcir os danos, alegando que a culpa era do autor.

Em sede de contestação a requerida sustentou, que a culpa seria do autor que iniciou a travessia tendo o obstáculo visível à frente e que ele adotou uma conduta incorreta, uma vez que parou durante a saída, o que vai contra os procedimentos orientados pelo condomínio. Ademais, alega que o portão estava em perfeito funcionamento e que o orçamento apresentado pelo autor não condiz com os danos causados pelo portão ao veículo. Ainda, aponta que o autor não fez prova mínima da alegação que enseja danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar indenização por danos materiais fixados em R$ 1.040,00 (hum mil e quarenta reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do ato ilícito.

Irresignada com a sentença proferida de Id. o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando cerceamento do direito de defesa, em razão da não apresentação das câmeras de segurança e que os danos materiais devem ser no valor total. Por fim, sustenta que restou caracterizado o dever de indenizar em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido da gratuidade de justiça, uma vez verificada a incidência da mesma diante os dispostos no art. 98 e seguintes do CPC.

No presente caso, entendo que não se configura o cerceamento do direito de defesa, pois todas as provas apresentadas nos documentos são substanciais para corroborar as alegações do autor sobre a ocorrência do acidente e a extensão do dano. As evidências disponíveis são satisfatórias para sustentar a argumentação do autor, não havendo, portanto, prejuízo ao seu direito de apresentar uma defesa adequada.

Nos casos em que um veículo é prejudicado devido a uma falha do sensor do portão da garagem, a responsabilidade do condomínio em indenizar o morador pode ser claramente estabelecida. A base para essa responsabilidade reside no dever legal do condomínio de manter as áreas comuns em condições seguras e funcionais. O sistema automatizado do portão, incluindo seus sensores, é parte integrante das instalações que o condomínio é obrigado a manter adequadamente. Desse modo, é evidente no caso em tela o dever de indenizar por parte do condomínio.

Em relação à majoração dos danos materiais, o recorrente fundamenta todo seu argumento no código de defesa do consumidor para afirmar que a recorrida possui responsabilidade objetiva sobre os danos sofridos e falhou na prestação de serviço ao não fornecer as imagens do dia do ocorrido.

Apesar da fundamentação equivocada, visto que não se aplicam as normas do CDC às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos (Jurisprudências em Teses Edição n. 68), entendo como descabida a majoração do valor arbitrado em dano material. Tal fato decorre de que as imagens utilizadas para comprovar o acidente,
mostram arranhões na parte superior do porta-malas, em contrapartida,
o orçamento trazido pelo autor inclui outros serviços que não guardam relação com o acidente
,
ou este não conseguiu comprovar a relação dos referidos danos com o acidente.

Portanto, correta a decisão do juízo singular sobre a limitação do valor de dano material para cobrir apenas as avarias causadas pelo portão.

Por fim, sobre o pedido de indenização por danos morais, é sabido que a responsabilização por esses está estreitamente ligada aos prejuízos causados aos direitos fundamentais da pessoa, cuja violação impacta de maneira direta na sua dignidade. Isso resulta em sentimentos de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que excedem a rotina comum, perturbando o equilíbrio psicológico do indivíduo.

No caso em tela, conforme pode ser lido no Termo de Audiência (Id.4631375), o autor afirma “
que não houve nenhum prejuízo além do dano no carro
”. Logo, não restou caracterizada a situação descrita que possibilita a condenação em danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)